Tribunal: STF
Processo: AI 522838
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. CABIMENTO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.



    A questão referente ao art. 100, caput e §§, da Constituição federal não foi debatida no acórdão recorrido e também não foi objeto de embargos de declaração, faltando-lhe, assim, o indispensável prequestionamento.



    A análise da alegação de ofensa aos postulados do devido processo legal, no que se refere a questões atinentes a concurso de credores, preferência e imputação de créditos e ordem cronológica de penhoras, demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional e do quadro fático-probatório.



    O debate acerca dos pressupostos de cabimento do mandado de segurança não viabiliza a abertura da via extraordinária.



    O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde a parte ora agravante.



    Agravo regimental a que se nega provimento.